Tribunal: TJPA
Processo: 0806892-22.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806892-22.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ALISSON CLEITON SOARES BEZERRA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 250 do RITJPA e o art. 625, §1º, do CPP, exigem que a imutabilidade da condenação ou absolvição imprópria objeto do pleito revisional seja comprovada mediante certidão de trânsito em julgado, não se cogitando que a guia de execução definitiva possa fazer as vezes do instrumento previsto em lei para tal finalidade.

2. A juntada extemporânea da certidão de trânsito em julgado realizada com a interposição do recurso não afasta a possibilidade de indeferimento da petição inicial, porquanto apenas evidencia a omissão do recorrente em comprovar os requisitos de admissibilidade do pleito ao tempo da propositura da revisão criminal. Precedente do TJPA.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de fevereiro a 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu de revisão criminal proposta sem certidão de trânsito em julgado.

Neste regimental, o agravante sustenta que embora não tenha instruído os autos com a referida certidão, juntou a guia de execução definitiva, documento que seria suficiente para evidenciar o trânsito em julgado da sentença condenatória. Com essa argumentação, requer o provimento do agravo para que a revisional seja conhecida.

Por manter a decisão, trago o feito à julgamento do colegiado, nos moldes do art. 266, § 2º, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

O recurso não deve ser provido.

O art. 250 do RITJPA e o art. 625, §1º, do CPP, exigem que a imutabilidade da condenação objeto do pleito revisional seja comprovada mediante certidão de trânsito em julgado. Sob esse ângulo, inviável acolher a tese do recorrente no sentido de que a guia de execução definitiva possa fazer as vezes do instrumento previsto em lei para tal finalidade. Destarte, à míngua de argumentos defensivos suficientes, mantenho o indeferimento da petição inicial tal como fundamentado na decisão agravada:

"Vistos, etc.

Trata-se de ação de
REVISÃO CRIMINAL com pedido liminar
ajuizada por
ALISSON CLEITON SOARES BEZERRA
, visando desconstituir a sentença proferida na ação penal nº 0801194-21.2022.8.14.0501, na qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em razões de direito, aponta-se a existência de supostos vícios na sentença impugnada, os quais autorizariam a revisão do
decisum
na forma do art. 621, I, do CPP, requerendo, ao final, a procedência da ação revisional nos termos do petitório encartado no ID n. 13896859.

É o relatório.

DECIDO.

No âmbito da jurisdição criminal, permite-se, a qualquer tempo, o conhecimento de pedido de revisão de sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado, desde que formulado em favor do réu, e mediante a demonstração prefacial de que a decisão impugnada supostamente contém erro judiciário capaz de alterar a classificação do delito, resultar em absolvição, modificação da pena, ou anulação do processo (art. 626, CPP).

In casu
, verifica-se que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procuradores legalmente habilitados, em consonância com o art. 623 do CPP (ID n. 13896860), para sanar alegado erro de julgamento com fulcro no art. 621, inciso I, do mesmo Códex. Nada obstante, a exordial veio desacompanhada dos documentos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, em especial da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme preconiza o art. 625, § 1º, do CPP, ao dispor que
“o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.

Dessa forma, a apreciação do mérito da ação resta obstaculizada, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da revisão criminal, ensejando, nesse particular, o indeferimento liminar da petição inicial, nos moldes do art. 625, §3º do CPP c/c art. 250 do RITJPA, com o consequente não conhecimento do pleito, conforme jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça Estadual (vide
Revisão Criminal n. 0804144-51.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 08/06/2022, cf. https://bit.ly/3sUozCf;
Revisão Criminal n. 0800322-54.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, DJe 11/05/2022, cf. https://bit.ly/3Wsculk).

Ante o exposto, considerando a ausência de certidão de trânsito em julgado, NÃO CONHEÇO da revisão criminal, nos termos do 625, §3º do CPP c/c art. 250 do RITJPA, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
"

(ID n. 13909863 - Pág. 1/2).

Por derradeiro, ressalto a irrelevância da juntada extemporânea da certidão de trânsito em julgado realizada com a interposição do recurso, o que só comprova a omissão do recorrente em comprovar os requisitos de admissibilidade do pleito ao tempo da propositura da revisão criminal (e.g. TJPA,
AgRg na RevCrim n. 0813723-23.2022.8.14.0000
, relator Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/02/2024